Tribunal: STF
Processo: RE 1504766
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Anete Lima Berberi, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE. EXTINÇÃO DO FEITO. ART. 485, VI, CPC. ILEGITIMIDADE ATIVA DA PARTE AUTORA. ENTENDIMENTO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 156 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N.92/2002. AUDITOR FISCAL POR TRANSPOSIÇÃO DE CARGO DE AGENTE FISCAL.TÍTULO EXECUTIVO QUE NÃO OS ABRANGE. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 37, II, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Esta Suprema Corte, ao julgamento da ADI 5.510/PR, conferiu interpretação conforme à Constituição aos arts. 156, I, II e III, da Lei Complementar nº 92/2002 e 150, I, II e III, da Lei Complementar nº 131/2010, do Estado do Paraná, a fim de afastar a possibilidade da investidura de antigos ocupantes do cargo de Agente Fiscal 3 (AF-3) no cargo de Auditor Fiscal. O acórdão recorrido não se afastou desse entendimento. Nesse sentido:



    “SEGUNDO JULGAMENTO EM SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROVIMENTO DERIVADO DE CARGO PÚBLICO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADI 5.510. 1. O Plenário do Supremo, ao julgar parcialmente procedente o pedido formulado na ADI 5.510 e conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 156, I, II e III, da Lei Complementar n. 92/2002 e ao art. 150, I, II e III, da Lei Complementar n. 131/2010, ambas do Estado do Paraná, afastou qualquer aplicação dos dispositivos que possibilite a investidura de antigos ocupantes do cargo de Agente Fiscal 3 (AF-3) no cargo de Auditor Fiscal. 2. Merece reforma acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná que diverge do entendimento firmado no julgamento da ADI 5.510. 3. Agravo interno ao qual se dá provimento, provendo-se também o recurso extraordinário com agravo e, em seguida, o recurso extraordinário, em ordem a reformar o acórdão recorrido e julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial, invertidos os ônus da sucumbência fixados em primeiro grau.” (ARE 1312496 AgR-segundo-2ºJULG, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 16-08-2024)



    Ademais, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional local aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Transposição de cargos. Impossibilidade. Matéria infraconstitucional. Reexame do conjunto fático-probatório. Incidência das Súmulas nº 279 e 280 do STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou parcialmente sentença. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação local aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas nº 279 e 280/STF). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1458853 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 09-01-2024)



    “Segundos embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor público. Transposição de cargos. Inconstitucionalidade. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Matéria infraconstitucional local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmula 280 do STF. 6. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. 7. Efeitos infringentes. Não configuração de situação excepcional. 8. Embargos de declaração rejeitados.” (RE 1238002 AgR-ED-ED, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 06-08-2020)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente